Tribunal: STJ
Processo: 0069594-64.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043418 - RJ(2025/0326117-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
DAIANE RODRIGUES MARTINS - RJ185395
NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
AGRAVADO
: H X S (MENOR)
REPR. POR
: S K X A
ADVOGADA
: BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVANTE.
1. A falta de indicação, pela parte recorrente, de qual
dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial
divergente
implica
em
deficiência
na
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula
284 do STF, por analogia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56476518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f401cdb4-b827-4433-b1b0-221ba9946be0

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f401cdb4-b827-4433-b1b0-221ba9946be0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043418 - RJ(2025/0326117-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
DAIANE RODRIGUES MARTINS - RJ185395
NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
AGRAVADO
: H X S (MENOR)
REPR. POR
: S K X A
ADVOGADA
: BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVANTE.
1. A falta de indicação, pela parte recorrente, de qual
dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial
divergente
implica
em
deficiência
na
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula
284 do STF, por analogia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG: Cuida-se de agravo interno, interposto por GRUPO
HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. – ASSIM SAÚDE, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 840-841, e-STJ), que não conheceu do
agravo em recurso especial da parte ora insurgente, por ausência de indicação precisa
de dispositivos de lei federal violados.
Daí o presente agravo interno (fls. 845-850, e-STJ), no qual a insurgente
sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.314
do STJ e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da
afirmando que o recurso especial anterior indicou expressamente os
Súmula 284/STF,
dispositivos federais violados.
Documento eletrônico VDA55319815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:17:15
Código de Controle do Documento: 97f7d4e6-d73e-4314-bd14-2a21dd8deb05

A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 855-860, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG: O inconformismo não merece prosperar.
1. Não merece reparo a decisão singular no tocante a incidência da Súmula 284 do
STF, porquanto o recorrente - de fato - deixou de indicar, em suas razões recursais, os
dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente,
caracterizando a deficiência na fundamentação e, consequentemente, a aplicação do disposto
no referido enunciado sumular.
O agravo interno busca reformar decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial com base na deficiência de fundamentação, atraindo a
Súmula n. 284 do STF. O cerne da questão reside na alegação da agravante de que,
ao contrário do que foi decidido, o seu recurso especial havia indicado de forma
específica os dispositivos de lei federal supostamente violados.
No entanto, a análise do recurso especial interposto pela agravante (fls. 759-
778, e-STJ) revela a deficiência já apontada pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ratificada pela decisão agravada.
Embora a parte recorrente mencione a
e a Resolução CONSU
Lei 9.656/98
no
em suas razões recursais, a argumentação se desenvolve de forma genérica,
13/98
sem a necessária particularização dos artigos e incisos que teriam sido contrariados ou
que tiveram a vigência negada pelo acórdão recorrido. A menção aos arts. 12, V, e 35-
C, I e II, da
é feita no bojo de uma narrativa fática e de interpretação
Lei 9.656/98
contratual, sem demonstrar de que forma precisa o Tribunal de origem teria violado a
literalidade de tais dispositivos.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A ausência
de indicação expressa de dispositivos legais tidos por vulnerados não permite verificar se a
legislação federal infraconstitucional foi ou não malferida. Não cabe ao relator, por esforço
hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo supostamente foi violado. A
responsabilidade pela exata compreensão da controvérsia e pela indicação precisa da
norma federal violada é inteiramente do recorrente.
Com efeito, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi demonstrada com
clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, incidindo no óbice previsto na
Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
in verbis
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".
Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos, tanto pela alínea
"a", quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal
violado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio
mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas. Precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
[...] DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CPC/73.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO A QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
[...] 4. Inviável análise de recurso especial interposto pela alínea c do
permissivo constitucional que não indica, com clareza e precisão, os
dispositivos de lei federal em relação aos quais haveria dissídio
5. Agravo
jurisprudencial. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedente.
regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro MOURA
AREsp 733.193/RS,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
25/10/2016,
08/11/2016)
se]
Documento eletrônico VDA55319815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:17:15
Código de Controle do Documento: 97f7d4e6-d73e-4314-bd14-2a21dd8deb05

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que a não individualização e indicação do
dispositivo supostamente violado não enseja a abertura da via especial,
aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
2. Para a demonstração da
permitir a exata compreensão da controvérsia."
divergência, nos moldes preconizados pelo
§ 2o, do RISTJ,
o
art. 255,
c/c
parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico
art. 541,
entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das
teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude
fática. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp 572.796/SC,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/03/2015,
[grifou-se]
23/04/2015)
Inafastável, na hipótese, a incidência da
De rigor,
Súmula 284/STF.
portanto, a manutenção da decisão agravada.
Por fim, o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.314 do STJ
não se mostra pertinente. A decisão agravada se fundamentou em óbice processual de
admissibilidade do recurso especial, atrelado à
que precede a
Súmula 284/STF,
análise do mérito da controvérsia afetada ao regime dos recursos repetitivos. A
ausência de adequada fundamentação do recurso especial impede qualquer avanço à
discussão do mérito ou à afetação do Tema.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55319815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:17:15
Código de Controle do Documento: 97f7d4e6-d73e-4314-bd14-2a21dd8deb05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.418 / RJ
Número Registro: 2025/0326117-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00695946420218190001 202524509047 695946420218190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
DAIANE RODRIGUES MARTINS - RJ185395
NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
AGRAVADO
: H X S (MENOR)
REPR. POR
: S K X A
ADVOGADA
: BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
DAIANE RODRIGUES MARTINS - RJ185395
NICHOLAS ALMEIDA - RJ238149
AGRAVADO
: H X S (MENOR)
REPR. POR
: S K X A
Documento eletrônico VDA56428438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 6081d9e1-1e82-4b44-bc3e-090c3359ffa6

ADVOGADA
: BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 6081d9e1-1e82-4b44-bc3e-090c3359ffa6